Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR EXORBITANTE. ORDEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A hipótese consiste em examinar se estão corretos os critérios aplicados pelo Juízo singular para fixar a condenação ao pagamento de honorários de advogado. 1.1. O recurso especial interposto contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.2. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 2.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo procurador do autor, afigura-se viável a não aplicação dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC.3. Em virtude da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso deve ser provido para os fins ali vislumbrados, com aplicação da orientação contida nas teses fixadas no julgamento do tema repetitivo no 1076.4. Recurso conhecido e provido.